Tribunal: TJBA
Processo: 8068732-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068732-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY

AGRAVADO: MARIA SAO PEDRO DE LIMA

Advogado(s)
:
CLAUDIO RODRIGO BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DESBLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO EM HIPÓTESE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTS. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 300, § 2º, DO CPC. ENUNCIADO Nº 3 DA ENFAM. MÉRITO. INDÍCIOS DE HOMONÍMIA E ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA EXECUTADA. CITAÇÃO EDITALÍCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA APONTANDO TERCEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EXCIPIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA QUE NÃO OBSTA A ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Ordem Terceira Secular de São Francisco da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, em sede de exceção de pré-executividade, deferiu tutela de urgência para determinar o desbloqueio imediato de R$ 43.186,40 constritos via Sisbajud nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo, diante de indícios de ilegitimidade passiva por homonímia da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars
para desbloqueio de ativos financeiros configura nulidade por decisão surpresa; (ii) estabelecer se os indícios de homonímia e erro na identificação da parte executada justificam a manutenção do desbloqueio determinado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC autoriza expressamente a concessão de tutela provisória de urgência sem oitiva prévia da parte contrária, hipótese em que o contraditório é diferido — e não suprimido —, preservando-se a garantia constitucional do devido processo.

A vedação à decisão surpresa comporta exceção nas situações de tutela de urgência, sendo desnecessária a prévia manifestação da parte quando a urgência do caso assim o exigir, conforme o Enunciado nº 3 da ENFAM.

A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça — dotada de fé pública — que atesta a ocupação do imóvel por terceiro há mais de duas décadas constitui prova indiciária apta a demonstrar a probabilidade do direito da excipiente, autorizando a tutela de urgência em sede de cumprimento de sentença.

A ilegitimidade passiva constitui pressuposto processual de validade da relação jurídico-processual, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se operando a coisa julgada material em desfavor de quem não foi validamente citado e identificado no processo de conhecimento.

O bloqueio de vultosa quantia em dinheiro de pessoa que apresenta indícios sérios de não ser a devedora real impõe risco de dano grave e de difícil reparação ao seu patrimônio e ao mínimo existencial, prevalecendo a tutela protetiva até o esclarecimento definitivo da legitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

Não configura nulidade por decisão surpresa o provimento que, diante de urgência e risco de dano ao patrimônio de possível terceiro estranho à lide, determina o desbloqueio de valores sem oitiva prévia da parte exequente, autorizando o contraditório diferido nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

A existência de prova indiciária de erro na identificação da parte executada — notadamente certidão do Oficial de Justiça atestando a ocupação do imóvel por terceiro desde 2003 — aliada à citação por edital, autoriza a concessão de tutela de urgência para liberar ativos financeiros constritos até que a legitimidade passiva seja cabalmente esclarecida.

A ilegitimidade passiva, por configurar matéria de ordem pública, pode ser arguida em sede de cumprimento de sentença e não é afastada pela coisa julgada formada no processo de conhecimento quando há dúvida fundada sobre a correta identificação da parte executada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 10; 300; 300, § 2º; 506; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 3 da ENFAM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068732-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO e como apelada MARIA SAO PEDRO DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
unanimidade de votos
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02